Tribunal: TJSP
Processo: 1018584-60.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Empréstimos bancários. Limitação do valor mensal descontado, em conta corrente por débito automático e em folha de pagamento, a trinta por cento dos rendimentos líquidos do mutuário. Limitação em relação aos empréstimos pessoais com autorização de débito automático.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Empréstimos bancários. Limitação do valor mensal descontado, em conta corrente por débito automático e em folha de pagamento, a trinta por cento dos rendimentos líquidos do mutuário. Limitação em relação aos empréstimos pessoais com autorização de débito automático. Existência de previsão contratual. Questão pacificada pela Corte Superior no julgamento do Tema 1085. Descabida a imposição de limite para descontos de empréstimos dessa natureza. Descontos de empréstimos consignados não superam o limite legal para aposentado. Sentença mantida. Recurso improvido.